Tribunal: STF
Processo: RE 75917
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
Nora promissória. Ausência de registro e sem data de emissão.
1) Depois do advento do Dec. Lei nº 427/69 e o seu Regulamento, impende examinar, como requisito da ação executiva, a regularidade do registro da nota promissória ou letra de câmbio ajuizada. Títulos desta natureza, sem data de emissão, são considerados em fraude à lei que instituiu o seu registro obrigatório. Consequentemente, inadmissível é aceitar em juízo títulos cujas datas de emissão, sejam comprovadamente anteriores àquelas neles mencionadas. Isto constituiria consagrar em juízo infração ao registro, que tira do título a ação executiva. 
2) Inexistência de negativa de vigência à lei federal e dissídio pretoriano não comprovado.
3) Recurso extraordinário não conhecido.